Tribunal: TJMT
Processo: 1026546-24.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026546-24.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MARCELO GUERMAND DE QUEIROZ - CPF: 551.123.901-15 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), G3 MADEIRAS E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 14.535.172/0003-36 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO FERREIRA PACHECO - CPF: 045.545.561-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA - CPF: 012.092.761-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORRESPONSÁVEL INDICADO NA CDA. TEMA 108/STJ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE. INTEGRAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que rejeitou agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferira exceção de pré-executividade, manejada em execução fiscal fundada na CDA nº 2022775475, relativa a crédito de ICMS (exercício 2022), no valor de R$ 2.689.569,62.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao: (i) deixar de explicitar, com precisão, a base normativa e o enquadramento jurídico da responsabilização do embargante indicado na CDA; e (ii) não delimitar adequadamente a distinção entre matéria cognoscível de plano e matéria dependente de dilação probatória, para fins de cabimento da exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado enfrentou o núcleo da controvérsia ao afirmar que, constando o nome do embargante na CDA como corresponsável, a exclusão do polo passivo exige dilação probatória, nos termos do Tema 108/STJ, sendo incabível a exceção de pré-executividade quando a discussão demanda exame de fatos controvertidos.

4. A presunção de liquidez e certeza da CDA é relativa, mas somente pode ser elidida por prova inequívoca. A negativa de vínculo ou de responsabilidade, desacompanhada de prova pré-constituída apta a infirmar o título, não se resolve em cognição sumária.

5. As referências aos arts. 124, I, e 128 do CTN, ao art. 18-A da Lei Estadual nº 7.098/1998 e ao art. 39, IV, do RICMS/MT foram empregadas para demonstrar a possibilidade jurídica abstrata de responsabilização de terceiros por interesse comum ou participação vinculada ao fato gerador, afastando a alegação de suporte exclusivo em norma tida por inconstitucional, sem implicar juízo definitivo sobre o mérito da imputação.

6. A menção a elementos indiciários constantes de relatório fiscal e de apuração correlata teve finalidade meramente contextual, reforçando a conclusão de que a controvérsia não se esgota em exame exclusivamente documental, exigindo via processual própria com instrução probatória.

7. Verificada a necessidade de explicitação desses fundamentos, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos apenas para integração do julgado, sem alteração do resultado.

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, exclusivamente para integração da fundamentação, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: "1. A inclusão nominal do corresponsável na CDA atrai a orientação do Tema 108/STJ, sendo incabível a exceção de pré-executividade para afastar responsabilidade que demande dilação probatória. 2. A referência a fundamentos normativos abstratos e a elementos indiciários não supre instrução probatória nem altera a conclusão pela inadequação da via eleita.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Marcelo Guermand de Queiroz, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 339476378), que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo ora embargante, mantendo inalterada a decisão monocrática proferida por este Relator, que negara provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitara exceção de pré-executividade manejada no bojo da execução fiscal n.º 1036365-61.2022.8.11.0041, promovida pelo Estado de Mato Grosso, lastreada na CDA n.º 2022775475, relativa a crédito de ICMS (exercício 2022), no montante de R$ 2.689.569,62.

No julgamento do agravo interno, este órgão colegiado assentou, em síntese, que o embargante figura nominalmente na CDA, circunstância que atrai a orientação consolidada no Tema 108 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não é cabível exceção de pré-executividade para afastar a responsabilidade do corresponsável cujo nome consta do título, por demandar dilação probatória. Consignou-se, ademais, que a presunção de liquidez e certeza da CDA é relativa, mas somente ilidível por prova robusta, inexistente, no caso, e que a imputação de responsabilidade encontra amparo, em tese, nos arts. 124, I, e 128 do CTN, no art. 18-A da Lei Estadual n.º 7.098/1998 e no art. 39, IV, do RICMS/MT, afastando-se a alegação de que a decisão teria se apoiado em dispositivo declarado inconstitucional (art. 18-C da Lei 7.098/1998).

Na presente insurgência, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições no acórdão, afirmando, em suma, que não houve enfrentamento suficiente quanto à base normativa efetiva da CDA e quanto à motivação da responsabilização; que teria permanecido indefinido o enquadramento jurídico da responsabilidade que lhe foi imputada; e que faltou explicitação adequada acerca da distinção entre matéria documental e matéria probatória, para justificar, no caso concreto, a conclusão pela necessidade de dilação probatória, com invocação dos arts. 1.022 e 489, §1º, do CPC, bem como do art. 93, IX, da Constituição Federal. Ao final, requer o saneamento dos vícios e, subsidiariamente, a explicitação dos fundamentos para fins de prequestionamento.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios, ao argumento de inexistirem omissão, contradição ou obscuridade, sustentando que a insurgência tem nítido caráter infringente e pretende rediscutir mérito já apreciado, com incidência do Tema 108/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Marcelo Guermand de Queiroz, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 339476378), que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo ora embargante, mantendo inalterada a decisão monocrática proferida por este Relator, que negara provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitara exceção de pré-executividade manejada no bojo da execução fiscal n.º 1036365-61.2022.8.11.0041, promovida pelo Estado de Mato Grosso, lastreada na CDA n.º 2022775475, relativa a crédito de ICMS (exercício 2022), no montante de R$ 2.689.569,62.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos. No mérito, merecem acolhida, apenas para integrar o julgado.

Pois bem.

No presente caso, inegável que o acórdão embargado enfrentou o núcleo decisório da controvérsia: concluiu pela inadequação da exceção de pré-executividade para afastar a responsabilidade do embargante, por constar seu nome na CDA, atraindo a orientação do Tema 108/STJ, e realçou a necessidade de dilação probatória para elidir a presunção relativa de legitimidade do título, apontando, ainda, fundamentos normativos reputados pertinentes à imputação de responsabilidade e afastando a alegação de suporte em norma tida por inconstitucional.

Ocorre, todavia, que a leitura das razões dos embargos evidencia um ponto sensível que recomenda esclarecimento formal, sem qualquer modificação do resultado: o embargante insiste que a controvérsia envolveria, ao menos em parte, matéria controlável de plano a partir do próprio título, especialmente no que se refere à “base normativa efetiva” e ao “enquadramento jurídico” da responsabilização, sustentando que o acórdão teria afirmado premissas sem indicar, com a precisão reclamada, como tais premissas se conectam ao título e à via eleita.

Nessa perspectiva, convém aclarar, desde logo, que a conclusão pela necessidade de dilação probatória decorre de premissa jurídica objetiva: estando o nome do embargante expressamente lançado na CDA como corresponsável, a pretensão de exclusão do polo passivo, fundada em negativa de vínculo e em alegação de ausência de pressupostos fático-jurídicos da responsabilidade, não se resolve, ordinariamente, na via estreita da exceção de pré-executividade, pois demanda averiguação que excede a cognição sumária e exige formação probatória própria. Foi exatamente esta a razão determinante do acórdão, em aderência ao entendimento repetitivo invocado.

De outro lado, quanto à alegação de que o acórdão não teria indicado “onde” constariam determinados fundamentos na CDA, importa esclarecer que o julgado não assentou, como fato novo, a existência de transcrição literal de todos os dispositivos no título executivo, mas afirmou, em termos de fundamentação judicial, que a responsabilização atribuída ao embargante encontra amparo normativo em tese em diplomas vigentes, afastando a premissa de que a decisão teria se apoiado exclusivamente no art. 18-C da Lei Estadual n.º 7.098/1998.

Assim, quando o acórdão menciona os artigos 124, I e 128 do CTN, o artigo 18-A da Lei 7.098/1998 e o artigo 39, IV do RICMS/MT, o faz para demonstrar a possibilidade jurídica abstrata de responsabilização de terceiros em contextos de interesse comum e/ou participação dolosa vinculada ao fato gerador, sem, com isso, afirmar que a discussão sobre a suficiência formal do título ou sobre eventual deficiência de motivação administrativa se torne automaticamente solucionável pela exceção de pré-executividade.

Nesse mesmo sentido, a referência, no acórdão, a “relatório fiscal” e a “apuração criminal correlata” não foi empregada para firmar juízo definitivo sobre responsabilidade, tampouco para suprir eventual lacuna do título, mas apenas para reforçar a racionalidade da conclusão de que a controvérsia, tal como posta, não se esgota em exame meramente documental, pois há indicativos de contexto fático controvertido, cuja adequada depuração reclama o meio processual próprio e contraditório efetivo, com instrução.

Ainda, quanto ao suposto déficit de delimitação de regime jurídico, esclarece-se que o acórdão embargado empregou a expressão “corresponsável” em sentido compatível a moldura jurídica invocada no próprio acordão, notadamente a lógica de solidariedade por interesse comum e de responsabilização de terceiros, naquilo em que, segundo a narrativa fazendária, haveria imputação de participação dolosa em condutas relacionadas ao fato gerador.

O ponto decisivo, entretanto, permanece inalterado: a aferição concreta do preenchimento dos pressupostos dessas normas, para afastar ou confirmar a imputação constante da CDA, reclama exame de fatos e provas, incompatível com a via excepcional eleita.

Portanto, os aclaratórios merecem acolhimento limitado, exclusivamente para prestar os esclarecimentos acima, de modo a explicitar a
ratio decidendi
e afastar qualquer dúvida quanto ao alcance das referências normativas e fáticas constantes do acórdão, sem reabrir a discussão meritória nem alterar a conclusão anteriormente firmada.

Ao final desta fundamentação, registra-se, de forma sintética, que o acórdão embargado manteve-se ancorado na incidência do Tema 108/STJ diante da inclusão nominal do embargante na CDA e da consequente necessidade de dilação probatória; e que os presentes embargos são acolhidos apenas para esclarecer que as referências a fundamentos legais e a elementos indiciários tiveram finalidade explicativa e reforçadora da inadequação da via eleita, não importando em substituição do meio processual próprio para a discussão exauriente da responsabilidade.

Ante o exposto, conheço dos presentes embargos de declaração e os acolho parcialmente, apenas para integração do julgado, nos termos da fundamentação, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se inalterado o resultado do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026